Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE TÍTULO NA CATEGORIA DE SÓCIO REMIDO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LIBERDADE DE CONTRATAR. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto por ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$3.121,00 (três mil cento e vinte e um reais), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data de solicitação da rescisão contratual (29/05/2019). Em seu recurso, alega que não é devida qualquer restituição à recorrida, uma vez que estava inadimplente. Afirma que a cláusula de 30% não é abusiva. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deferidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33104651 e 33104653). Sem contrarrazões.
3. Superada a questão da rescisão contratual (livre associação), cinge-se a controvérsia em saber se é devida alguma restituição à autora e se há abusividade na cláusula penal de 30% sobre o valor do contrato.
4. Não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que a ausência de pagamento das parcelas foi decorrente do pedido de rescisão contratual, de modo que não restou configurada a inadimplência, mas apenas a vontade da parte de não mais se ver vinculada ao pacto.
5. Apesar de tratar-se de relação civil, o contrato foi de adesão, sendo cabível a revisão da cláusula penal. Com efeito, mostra-se, correta a r. sentença que reduziu a multa rescisória de 30% para 20%, que se mostra adequada para cobrir os custos administrativos despendidos pelo recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.